Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA “AMOTIO”. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO NÃO EXACERBADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da “amotio” para a consumação do crime de roubo, ou seja, para a sua consumação é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, não sendo, necessário, portanto, que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima (posse mansa e pacífica), como ocorrido no caso. Súmula n.o 582/STJ.
2. Não há que se falar em tentativa, uma vez que restou comprovado que ocorreu a inversão da posse do bem objeto de roubo, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu como incurso no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).
3. O valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado. Não se extrai dos autos a excepcionalidade do valor do bem subtraído, qual seja, um aparelho de telefonia celular avaliado em cerca de R$ 1.100,00, não havendo como sopesar negativamente as consequências do crime.
4. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.